Tribunal: STF
Processo: Rcl 49392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para impugnar decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos da Reclamação trabalhista nº 0020450-18.2020.5.04.0004.



     2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 323/MC, na qual o relator, Min. Gilmar Mendes, concedeu medida liminar para determinar “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Isso porque, em momento posterior à prolação da decisão paradigma, o juízo reclamado teria condenado a empresa reclamante a manter a assistência médica, na modalidade autogestão, nos mesmos moldes previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) válido para o biênio 2011/2012, o qual não mais se encontraria em vigor. No entender da reclamante, a imposição do fornecimento de plano de saúde previsto em tal acordo coletivo de trabalho envolveria discussão relativa à ultratividade de normas coletivas.



    3. Em 25.10.2021, deferi o pedido liminar para suspender o andamento do Processo nº 0020450-18.2020.5.04.0004, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária impugnou o pedido formulado, defendendo a reconsideração da decisão que deferiu a liminar e a extinção da presente reclamação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da suficiente instrução do feito, bem como do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    6. Por ocasião do julgamento que deferiu a liminar na ADPF 323, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão dos processos em curso, inclusive aqueles em fase de execução, e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que tratem da aplicação da ultratividade de normas estabelecidas em acordos e em convenções coletivas.



    7. No caso, a reclamante insurge-se contra a condenação pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio da qual se determinou a manutenção do plano de assistência médica da Infraero à beneficiária Luciane Fredes da Fontoura, nos mesmos moldes previstos no ACT de 2011 a 2012, em que pese a existência de negociação coletiva vigente para o período de 2019 a 2021.



    8. Nesse contexto, o ato reclamado conferiu ultratividade à norma coletiva que não mais se encontra em vigor, inobstante haja negociação firmada pelas partes para vigorar durante os anos de 2019 a 2021. Confiram-se trechos relevantes da decisão reclamada:



    “[...]



    Com o advento do ACT 2017/2019, vigente entre 1º de maio de 2017 e 30 de abril de 2019, a sistemática de custeio do plano de saúde foi alterada, com a instituição da coparticipação dos empregados e de nova tabela de mensalidade proporcional ao salário, para empregados ativos e inativos. Ato seguinte, o ACT 2019/2021 inovou ao implementar nova modalidade de gestão do programa de saúde empresarial, o qual deixou de ser gerido pela própria reclamada (autogestão) e passou a ser executado na modalidade indenizatória, na qual o próprio empregado contrata a sua operadora de saúde mediante o ressarcimento pela Infraero de parte do valor contratado, conforme tabelas fixadas nos parágrafos da cláusula 48 daquele instrumento coletivo.



    […]



    Esse Juízo não desconhece que as alterações promovidas nas regras do PAMI são resultado de ampla negociação entre o Sindicato da categoria e a Infraero, visando a sustentabilidade econômica do plano de saúde, o que certamente interessa sobremaneira aos beneficiários. Porém, no caso em concreto, entendo que o direito à vida deve prevalecer, independentemente da autonomia da vontade coletiva.



    […]



    EM FACE DO EXPOSTO, nos autos da presente reclamação trabalhista ajuizada por LUCIANE FREDES DA FONTOURA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, decido, nos termos da fundamentação, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para condenar a reclamada na manutenção do Plano de Assistência Médica da INFRAERO- PAMI nos mesmos moldes previstos na ACT de 2011/2012, inclusive em relação ao percentual de coparticipação,devendo se abster de efetuar a cobrança da contribuição mensal”.



    9. Como se vê, o órgão reclamado, ao manter a validade de acordo coletivo com validade expirada, assentando sua ultratividade, descumpriu a decisão desta Corte proferida na ADPF 323-MC, a despeito de expressa determinação de suspensão dos processos.



    10. Em sentido semelhante, decisões proferidas no âmbito do STF têm afirmado que a continuidade da tramitação de processos em que seja necessário discutir a ultratividade na aplicação de normas coletivas afronta a decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes na ADPF 323-MC. Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 26256-MC, rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 26.616-MC, rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo nº 0020450-18.2020.5.04.0004 até que sobrevenha decisão final na ADPF 323. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



 Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator